Tribunal: TJMT
Processo: 1038230-27.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038230-27.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA - EPP - CNPJ: 05.464.895/0001-39 (APELANTE), SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI - CPF: 000.236.421-22 (ADVOGADO), MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOES E ONIBUS LTDA - CNPJ: 07.838.209/0001-78 (APELADO), LYSANDRA ISABELLE DE MORAIS E SILVA - CPF: 039.772.651-13 (ADVOGADO), THIAGO RIBEIRO - CPF: 004.283.391-40 (ADVOGADO), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 019.903.269-60 (ADVOGADO), LASTHENIA DE FREITAS VARAO - CPF: 545.522.301-15 (ADVOGADO), TATIANA SIQUEIRA SANTAGO EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO TRANSPORTE. CONTRATO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS. AVARIA NA CARGA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. INADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM NÃO DEMONSTRADA. TERMO GENÉRICO DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação interposto por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA contra sentença que julgou procedente ação de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, condenando a reconvinda ao pagamento do valor correspondente ao parabrisa transportado danificado, corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora, além das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:
(i) se a avaria na mercadoria transportada exime a transportadora de responsabilidade, em razão de alegada inadequação da embalagem imputável ao expedidor;
(ii) se o termo de isenção de responsabilidade e as provas produzidas são suficientes para afastar a condenação ao pagamento dos prejuízos.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 12, II, da Lei nº 11.442/2007, a responsabilidade do transportador somente é excluída quando demonstrada a inadequação da embalagem imputável ao expedidor, o que não foi comprovado nos autos.

4. O termo de isenção de responsabilidade apresentado pela Apelante é genérico, não evidenciando que, no ato da retirada da mercadoria, houve ciência ou advertência específica quanto à suposta inadequação da embalagem.

5. A responsabilidade do transportador pelo transporte da carga inicia-se no momento da retirada da mercadoria e cessa com sua entrega ao destinatário, conforme disposto nos arts. 749 e 750 do Código Civil. No caso, a aceitação da carga sem ressalvas implica na assunção do dever de preservá-la.

6. A alegação da Apelante de inadequação da embalagem é infirmada pela ausência de prova cabal, e as fotos juntadas aos autos, tiradas após a chegada da mercadoria à transportadora, não possuem força probatória suficiente.
7. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 677 reafirma que o depósito judicial como garantia do juízo não equivale a pagamento imediato, sendo devidos juros e correção monetária até o efetivo cumprimento da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

9. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade do transportador pela integridade da mercadoria transportada somente é afastada mediante prova concreta da inadequação da embalagem imputável ao expedidor, nos termos da Lei nº 11.442/2007.

2. O depósito judicial realizado como garantia do juízo não exime o devedor do pagamento de juros e correção monetária até o efetivo cumprimento da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.442/2007, arts. 7º, II, e 12, II; Código Civil, arts. 749 e 750; CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 677, REsp 1.820.963/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA em face sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.º 1038230-27.2019.8.11.0041 - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência – proposta em face de TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (MACOPEÇAS) - julgo procedente referida ação para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 1.999,00, correspondente ao preço do parabrisa transportado, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso. Condenou a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada em suas razões a Apelante alega em síntese, que teve seu nome indevidamente negativado pela Requerida, o que gerou inúmeros prejuízos à honra objetiva da empresa Requerente. A parte Apelada apresentou Defesa com Reconvenção que fora tempestivamente impugnada e contestada.

Alega que foi contrata pela parte Apelada para realizar o transporte rodoviário de um PARA-BRISA até a cidade de São José do Rio Claro-MT, a qual seria entregue já embalada, porém, que chegar ao local para retirada da mercadoria constatou que a mesma não estava devidamente embalada, momento em que deixou clara que só transportaria a mercadoria após assinatura pela parte Apelada de um termo de isenção de reponsabilidade.

Assim, por estar mal embalada a mercadoria acabou sofrendo avaria (trincada), diante da situação, abriu processo administrativo interno, comunicando a empresa apelada, que o produto fora trocado e entregue ao destinatário sem ressalvas.

Porém, fora surpreendida com uma negativação em seu nome no valor de R$1.999,00 (um mil, novecentos e noventa e nove reais) tendo como credora a Apelada, valor este equivalente ao constante da nota fiscal do parabrisa trincado, pelo que ajuizou a referida ação.

No entanto, o juízo entendeu que

a parte autora não conseguiu demonstrar nenhuma das hipóteses acima, devendo ser responsabilizada pelos danos no parabrisa.

Alega a avaria decorreu da inadequação da embalagem, que seria de responsabilidade do expedidor da carga.

Assim, merece ser reformada a sentença recorrida para que seja restabelecida a liminar anteriormente concedida, e julgado totalmente procedente o pedido formulado na exordial, declarando-se a inexistência do débito indevidamente cobrado pela Apelada.

Defende de igual forma, a reforma a sentença também no que concerne à reconvenção vez que inexistente o débito, devem ser julgados improcedentes os pedidos da reconvenção, extirpando a indevida condenação ao pagamento do valor do para-brisa e invertendo-se o ônus da sucumbência em relação a ação principal e à reconvenção.

Sustenta a existência do dano moral pela negativação realizada pela parte Apelada.

Quanto aos juros e correção monetária, que é cediço que os efeitos da mora apenas se aplicam quando há fato ou omissão imputável ao devedor, juntamente do descumprimento da obrigação.

Que diante da caução, não há fato imputável à Apelante na demora da resolução que permita sua responsabilidade pelos consectários legais da correção monetária e dos juros de mora.

Assim, acaso mantida a sentença condenatória, esta deve ser reformada para que sejam excluídos os juros e a correção monetária uma vez que a Apelante apresentou caução nos autos, não havendo mora incidente.

Requer a reforma da sentença apelada para que sejam julgados inteiramente procedentes os pedidos da exordial e improcedente a reconvenção, invertendo-se o ônus da sucumbência.

Ainda, em sendo mantida a sentença condenatória, esta deve ser reformada para que seja expurgada a incidência de juros e correção diante da caução ofertada nos autos.

Contrarrazões (id.n.º 223336243)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por TRANSETE TRANSPORTE SEGURO LTDA em face sentença prolatada pelo juízo da Décima Vara Cível, que nos autos n.º 1038230-27.2019.8.11.0041 - Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência – proposta em face de TATIANA SIQUEIRA SANTIAGO EIRELI (MACOPEÇAS) - julgo procedente referida ação para condenar a reconvinda ao pagamento de R$ 1.999,00, correspondente ao preço do parabrisa transportado, a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso. Condenou a reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem, incontroverso nos autos a contração do Apelante para transporte de mercadoria (parabrisa), porém ante avaria na mercadoria, a Apelante imputa a responsabilidade ao expedidor em razão da inadequação da embalagem e pleiteia a reforma da sentença apelada.

A lei 11.442/2007, em artigo 12, II, estabelece:

Art. 12. Os transportadores e seus subcontratados somente serão liberados de sua responsabilidade em razão de:

(...)

II - inadequação da embalagem, quando imputável ao expedidor da carga;

Todavia, no caso ora em análise, apesar da alegação da Apelante de que a embalagem era inadequada e de ter feito a Apelada assinar um termo de isenção de responsabilidade, o fato é que a Apelante não trouxe aos autos qualquer documento que comprove que, no ato da retirada da mercadoria e mediante constatação da inadequação da embalagem, tenha alertado a parte Apelada acerca desse fato.

O termo de isenção de responsabilidade apresentado é genérico e não comprova a inadequação da embalagem. Ademais, as fotos juntadas aos autos foram tiradas quando a mercadoria chegou à empresa Apelante, e não no momento da retirada, o que compromete a confiabilidade da alegação.

Desta feita, tratando-se de contrato de transporte de carga com aceitada da mercadoria, compete ao transportador a entrega incólume de encomenda nas mesmas condições que lhe foi entregue (art. 7º, inc.II, Lei nº 11.442/2007).

Os artigos
749
e
750
, do
Código Civil de 2002
, estabelecem:

Art. 749 - O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entregá-la no prazo ajustado ou previsto.

Art. 750 - A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele, ou seus prepostos recebem a coisa; termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado.

Logo, o transportador é responsável pela mercadoria, durante todo o percurso, apenas se liberando da obrigação de por ela zelar, ao entregá-la ao destinatário.

Ademais, poderia o Apelante ter recusado o transporte se entendesse que não tinha condições de assegurar resultado satisfatório da prestação do serviço, no entanto, recebeu a carga sem fazer qualquer ressalva.

Assim, devidamente demonstrada as avarias ocasionadas na encomenda despachada por ocasião do transporte de rigor a condenação da transportadora no dever de indenizar.

Diante

disso, é forçoso reconhecer que não há razão para reforma da sentença apelada, que deve ser mantida em sua integralidade.

De igual forma, não prospera a exclusão dos juros e correção monetária, posto que, O depósito judicial, como forma de garantia do juízo, não configura pagamento imediato à credora. A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 677 (REsp 1.820.963/SP) é clara ao afirmar que juros e correção monetária permanecem devidos até o efetivo cumprimento da obrigação.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majora os honorários sucumbenciais para 15%, de acordo com o que estabelece o art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025